Tribunal: CARF
Processo: 11634.720421/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720421/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.880 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
L.A. GARCIA CESSÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NORMAS TRIBUTÁRIAS. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. SENAR. NATUREZA JURÍDICA.
As contribuições previdenciárias devidas a terceiros não se confundem com as
contribuições previdenciárias patronais e acréscimos relativos ao risco laboral
incidentes sobre idênticos fatos, constituindo em tributos autônomos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que se refere a constitucionalidade de normas; e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720421/2013-43
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720421/2013-43

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
8
3988
4052
4069

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-48.886 da lavra da 9a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se de Auto-de-Infração de obrigação tributária principal – AI/DEBCAD no
51.001.884-0 – lavrado em face do contribuinte acima identificado referente às
contribuições devidas à Seguridade Social destinadas ao SENAR pela empresa adquirente
de produtos rurais de produtores pessoas físicas, na condição de sub-rogada da obrigação
do produtor, nos termos do art. 30, V da Lei no 8.212/1991. Totaliza o valor de R$
628.273,71.
Intimada em 14/08/2013, a autuada apresentou impugnação em 12/09/2013, com as
seguintes alegações:
- impetrou mandado de segurança, autuado sob o n° 2008.70.01.005135-2, em trâmite
perante a Ia Vara Federal em Londrina/PR, a fim de ser assegurado seu direito ao não
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da
produção rural adquirida de empregador rural pessoa física;
- considerando-se o provimento judicial a fim de permitir que a impugnante deixe de reter
e recolher a contribuição previdenciária rural dos produtos que adquire de produtor pessoa
física, resta afastada a exigibilidade do FUNRURAL, e, em consequência, do SENAR,
que lhe é acessória.
- deve ser aplicada, se for exigível o débito, apenas a multa prevista no § 2o, do art. 61, da
Lei n° 9.430 (20%), e não a multa de 75%, uma vez que possui decisão que a ampara
judicialmente ao não recolhimento ao FUNRURAL, e, por consequência, ao SENAR.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720421/2013-43

a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SENAR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A legislação que determina a contribuição ao SENAR é distinta da
legislação que determina a contribuição previdenciária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA INEXIGIBILIDADE DO SENAR FACE A INEXIGIBILIDADE DO FUNRURAL
(...)
O ponto relacionado à inexigibilidade do FUNRURAL não foi objeto de apreciação pela
Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto por entender que face à existência de ação
judicial há renúncia à esfera administrativa.
Com efeito, a recorrente impetrou mandado de segurança, autuado sob o no
2008.70.01.005135-2, em trâmite perante a 1a Vara Federal em Londrina/PR, a fim de ser
assegurado seu direito ao não recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre
a comercialização da produção rural adquirida de empregador rural pessoa física..
O Tribunal Regional Federal da 4a Região reformou a sentença de Primeiro Grau e
concedeu a segurança, reconhecendo-se a inexigibilidade do recolhimento da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25, da Lei no 8.212/91, relativamente aos produtores
rurais empregadores, afastando-se a obrigação da recorrente, por sub-rogação, de efetuar a
retenção e o recolhimento do FUNRURAL, determinado no artigo 30, IV, da Lei no
8.212/91
(...)
Assim, a autuação decorre de suposto não recolhimento da contribuição previdenciária
devida sobre a comercialização da produção rural - devida a terceiros SENAR, na
proporção de 0,2% da receita bruta.
Ocorre que, considerando-se a inexigibilidade e inconstitucionalidade do FUNRURAL,
forçoso concluir pela inexigibilidade da contribuição devida ao SENAR, pois se trata de
um adicional à contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção
rural e ao SAT, de forma que entender pela pela sujeição passiva destas implica
invariavelmente, pela sujeição passiva daquela. entender, invariavelmente, pela sujeição
passiva daquela.
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720421/2013-43

DAS MULTAS APLICADAS

Nos termos do auto de infração, foi aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o valor do crédito tributário, o que foi feito com base no art. 35-A, da Lei no
8212/91, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Ocorre que, neste particular, há de ser aplicada, se for exigível o débito, o que se admite
apenas para efeito de argumentação, apenas a multa prevista no § 2o, do art. 61, da Lei no
9.430.
Isso porque a impugnante não recolhe o SENAR, pois possui decisão que a ampara
judicialmente ao não recolhimento ao FUNRURAL, e, por consequência, a referida
contribuição de terceiro.
(...)
Infere-se do mencionado dispositivo que o direito tributário é, de certa forma, regido pelo
in dubio pro reo. Vale dizer, quanto há dúvida quanto à infração, aplica-se aquela mais
benéfica ao contribuinte. Assim, caso mantida a exigibilidade do SENAR é de se aplicar a
penalidade menos gravosa ao contribuinte, a fim de reduzir a multa ao patamar de 20%
(vinte por cento).

DO REQUERIMENTO DE REFORMA

Diante de todo o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de
que:
6.1 Sejam anulados lançamentos e dos respectivos autos de infração, pelas razões
expostas no presente;
6.2 Sucessivamente, caso não sejam anulados os lançamentos, o que se admite apenas
para efeito de argumentação, a anulação ou redução da multa de ofício e de mora,
aplicando-se apenas o percentual de 20%;
6.3 Seja realizada a intimação da recorrente, na pessoa do seu representante legal, acerca
da inclusão do processo em pauta de julgamento, ante o interesse em realizar sustentação
oral.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
22/05/2014, conforme Aviso de Recebimento (fl. 4065). Ciente de que o dia 21/06/2014 se
passou em um sábado e, outrossim, uma vez que o recurso foi protocolizado em 23/06/2014 (fl.
4069), é considerado tempestivo.
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720421/2013-43

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Em parte, a defesa traz balizas constitucionais para confrontar a
constitucionalidade do FUNRURAL e, por conseguinte, da contribuição ao SENAR.
Com a devida vênia aos argumentos coligidos, a Súmula CARF no 2 assentou
entendimento no sentido de que este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Feitas tais ponderações, restam para conhecimento no presente processo os pontos
a seguir.

MATÉRIA CONHECIDA
DA INEXIGIBILIDADE DO SENAR FACE A INEXIGIBILIDADE DO FUNRURAL
Antes de se debruçar sobre os fundamentos trazidos pela defesa, é importante
fazer um esclarecimento. No caso em tela, a parcela impositiva correspondente ao FUNRURAL
não será objeto de análise uma vez que a matéria passou a ser tratada pelo Mandado de
Segurança no 2008.70.01.005135-2. Sobre tal delimitação, assim esclareceu a DRJ/RPO (fl.
4053).

Constata-se que a Autuada impetrou mandado de segurança, autuado sob o n°
2008.70.01.005135-2, a fim de ser assegurado seu direito ao não recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural adquirida
de empregador rural pessoa física, prevista no art. 25, I, II da Lei no 8.212/1991.

Todavia, parte da estratégia de defesa está assentada no até então exitoso desfecho
obtido nos feito supracitado. Ocorre que a situação não se sustentou.
De fato, ao fixar tese para o Tema 669 em 2018, o STF reconheceu a
constitucionalidade formal e material da contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção.
Nesta esteira, no bojo do Mandado de Segurança no 2008.70.01.005135-2,
também em 2018, o TRF-4 se manifestou pelo não provimento da apelação oposta pelo ora
recorrente. Segue excertos do julgado disponível https://consulta.trf4.jus.br/trf4/.

Ocorre que, ao apreciar o Tema 669 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
assentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da contribuição social do
empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção, porquanto sua instituição por lei ordinária (Lei n.
10.256/2001) foi autorizada pela Emenda Constitucional n. 20/98.
(...)
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720421/2013-43

No caso dos autos, portanto, considerando-se que os fatos geradores das contribuições a
salvo da prescrição ocorreram após a vigência da Lei n. 10.256/2001 (ajuizamento em
22-09-2008), aplica-se o entendimento assentado pelo STF no julgamento do RE
718.874, acima referido, expresso na seguinte tese:
(...)
Em face da fundamentação acima expendida, impõe-se retratar o julgado desta Turma
(acórdão das fls. 213 a 223), reconhecendo válida a exigibilidade da contribuição social
prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.
10.256/2001.
A Impetrante, consequentemente, ao adquirir a produção rural de empregador rural
pessoa física, não está desobrigada da retenção e recolhimento da exação em comento.

Dada a sucumbência na contenda judicial, portanto, esvazia-se o fundamento
baseado na suposta declaração de inexigibilidade do recolhimento da contribuição previdenciária
prevista no artigo 25, I e II da Lei no 8.212/91, relativamente aos produtores rurais
empregadores. Segue redação relativa ao FUNRURAL vigente à época dos fatos.

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.

Todavia, como consignado no princípio do voto, os presentes autos versam em
verdade sobre as contribuições sociais destinadas ao SENAR, que embora assentadas em base de
cálculo equivalente a aplicada para o FUNRURAL, com este não se confunde. Com efeito, a
contribuição de terceiros em tela foi implementada pelos dispositivos infra reproduzidos.

LEI No 8.315/1991
Art. 3° Constituem rendas do Senar:
I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois
e meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas
pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades:
(...)
§ 3° A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o
seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação proporcional
nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente arrecadação,
deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral.

LEI No 9.528/1997
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula dois por cento,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.

Em linha com o que foi dito, a diferenciação entre os tributos também foi
abordada pela DRJ/RPO (fl. 4055).

Conforme visto na legislação acima transcrita, a legislação que determina a contribuição
ao SENAR é distinta da legislação que determina a contribuição previdenciária. Portanto,
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720421/2013-43

a alegação de que a contribuição ao SENAR é acessória à contribuição previdenciária não
merece prosperar.

Firmada a autonomia das exações, ressalva-se a possibilidade de sub-rogação da
arrecadação da contribuição de terceiros. Como cedido, o art. 3o, § 3°da Lei no 8.315/1991
apregoa um procedimento conjunto para o FUNRURAL e para o montante devido ao SENAR.
Enfim, diante da impropriedade da qualificação de “adicional” atribuída a
contribuição devida ao SENAR; agravada pelo revés sofrido pela defesa no desfecho do
Mandado de Segurança no 2008.70.01.005135-2, tramitado no TRF4, o qual reiterou a legalidade
da cobrança do FUNRURAL com inspiração no Tema 669 do STF, não acolho a fundamentação
constante do presente tópico.

DAS MULTAS APLICADAS
O recorrente se insurge também contra a multa de ofício aplicada com arrimo no
art. 35-A da Lei no 8.212/1991 c/c art. 44, I da Lei no 9.430/1996, sob o fundamento de que o
correto seria tão somente a incidência da multa de mora prevista pelo art. 61, § 2° da Lei
9.430/1996. Vejamos a natureza jurídica das sanções citadas.

MULTA DE OFÍCIO – LEI No 8.212/1991
Art. 35-A Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

MULTA DE OFÍCIO – LEI No 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

MULTA DE MORA – LEI No 9.430/1996
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.

Há que se destacar que as cobranças acima relacionadas têm naturezas distintas.
Enquanto a multa de ofício se reveste do caráter de reprimenda pelo acionamento do aparato
administrativo para fins de constituição e cobrança do crédito fiscal, até como medida legal de
desencorajamento de práticas defraudadoras; a multa de mora, por sua vez, busca a remunerar os
recursos suprimidos da Fazenda Pública, pelo transcurso de tempo entre a data legal prevista de
adimplemento e a data de efetiva satisfação do crédito.
Sendo assim, é regular e previsível a concomitância de ambas as multas, as quais
devem imprescindivelmente ser aplicadas pela autoridade fiscal quando presentes os
pressupostos legais, por força da natureza vinculativa de sua atividade preconizada pelo art. 142,
parágrafo único do CTN.
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720421/2013-43

Pelo exposto, não acolho o fundamento em tela.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que se
refere a constitucionalidade de normas; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 4057
DF CARF MF
Original